Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-83.2017.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000309-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (APELADO), MARCELO FERREIRA LIMA - CPF: 023.096.681-09 (ADVOGADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO – TEMA 986 DO STJ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA RESTRITA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA TUTELA PROVISÓRIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REPETITIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA – CONDENAÇÃO RESTITUTÓRIA CONDICIONAL – VEDAÇÃO – ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO NO PERÍODO – AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com repetição de indébito ajuizada por Márcia Piovezan Cordeiro, visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica e à restituição dos valores pagos. A sentença reconheceu a inexigibilidade da inclusão das tarifas no período entre 09/02/2017 e 29/05/2024, conforme modulação do Tema 986/STJ, e determinou a restituição de “eventual valor pago” no referido intervalo, além de fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00. O Estado apelou, arguindo preliminares de incompetência absoluta e nulidade parcial da sentença, além de insurgir-se contra a condenação à restituição, os honorários e os consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública afasta a alegada incompetência absoluta do juízo comum; (ii) verificar a validade da condenação à repetição de indébito sem comprovação de pagamento indevido; (iii) estabelecer os efeitos da reforma da sentença na distribuição da sucumbência; e (iv) examinar a existência de cumulação indevida de índices de correção e juros.

III. Razões de decidir

3.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública depende da efetiva instalação do órgão na comarca; inexistente Juizado instalado em Sinop/MT, mantém-se a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

4.

A condenação à repetição de indébito sem prova concreta de recolhimento indevido viola o art. 492, parágrafo único, do CPC, por configurar condenação condicional e abstrata.

5.

A inexistência de comprovação de pagamentos indevidos no período da liminar afasta a possibilidade de restituição de valores, ainda que preservada a modulação do Tema 986/STJ.

6.

A reforma parcial da sentença impõe o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, vedada a compensação.

7.

Prejudicada a análise dos consectários legais, diante da exclusão da condenação de restituição.

IV. Dispositivo

e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca afasta a alegação de incompetência absoluta do juízo comum.

2.

A repetição de indébito exige prova do pagamento indevido, sendo vedada a condenação condicional baseada em suposições futuras.

3.

A reforma da sentença que exclui a condenação restitutória enseja a redistribuição da sucumbência, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §8º, 86, 492, parágrafo único; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível decorre de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pretendeu afastar a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, relativamente à unidade consumidora n.º 6/497250-1, bem como obter a restituição dos valores pagos indevidamente.

Consta que foi deferida tutela provisória em 09/02/2017, e o feito chegou a ser suspenso em razão da afetação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo-se após o julgamento do repetitivo. (Id. 337092884 e 337093360).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a autora a incluir TUST/TUSD na base do ICMS apenas no período compreendido entre 09/02/2017 e 29/05/2024, em conformidade com a modulação de efeitos, indeferindo a restituição dos cinco anos anteriores ao ajuizamento e determinando a restituição de “eventual valor pago” no período da liminar, com atualização pelo IPCA desde o desembolso até o trânsito em julgado e, a partir daí, incidência
“em conjunto
” da SELIC, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, à luz do art. 85, §8º, do CPC, em razão do baixo valor atribuído à causa. (Id. 37093360).

O ESTADO DE MATO GROSSO apelou. Nas razões, narrou que a sentença se apoiou no Tema 986/STJ e delimitou o período de não inclusão e restituição, mas insurgiu-se contra a extensão conferida à repetição de indébito, contra a verba honorária e contra os critérios dos consectários legais. Suscitou preliminar de incompetência absoluta do juízo comum, ao argumento de que o valor da causa (R$ 979,97) atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta; e arguiu nulidade parcial da sentença por suposta condenação condicional, porque o
decisum
determinou restituição de
“eventual valor pago”
no período da liminar sem prova concreta de recolhimentos indevidos após a tutela, imputando à autora o ônus probatório. Ao final, pediu, entre outros pontos, o afastamento de qualquer condenação restitutória por ausência de prova, o reconhecimento de sucumbência recíproca e a adequação dos consectários para afastar cumulação da SELIC com outros índices. (Id. 337093362).

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, afirmando, quanto à preliminar de competência, que não haveria Juizado da Fazenda Pública instalado na Comarca de Sinop/MT e, quanto ao mérito, que a sentença teria reproduzido a modulação do Tema 986, não sendo condicional. (Id. 337093364).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, declinou pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial.

(Id. 340123885).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

Superado o relatório, prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, ajuizada por MÁRCIA PIOVEZAN CORDEIRO, reconheceu a procedência dos pedidos voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

No juízo de admissibilidade, verifica-se o cabimento da apelação (art. 1.009 do CPC), a legitimidade e interesse recursal do Estado, a regularidade formal das razões (art. 1.010 do CPC) e a tempestividade, não havendo notícia de vício impeditivo do conhecimento. No que toca ao preparo, por se tratar de mandado de segurança, há isenção legal de recolhimento de custas. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No que toca à alegada incompetência absoluta do juízo comum, o Estado sustenta que, em razão do valor da causa, a demanda se insere no limite previsto na Lei n.º 12.153/2009, atraindo competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O argumento, todavia, não se sustenta, ao menos com base no acervo documental ora disponível, por um motivo decisivo: a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora materialmente delimitada pela lei, pressupõe a efetiva instalação do respectivo órgão na comarca. A própria apelada afirma, em contrarrazões, inexistir Juizado Fazendário instalado em Sinop/MT, o que afastaria a remessa pretendida. Com base apenas nas informações disponíveis nos autos remetidos a julgamento, não se extrai prova segura de instalação do Juizado na comarca, ônus argumentativo mínimo que competia ao apelante demonstrar para sustentar a nulidade por incompetência absoluta. Em tal contexto, impõe-se rejeitar a preliminar, mantendo-se hígido o processamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, sob pena de se produzir nulidade meramente formal, descolada de realidade institucional comprovada e incompatível com a duração razoável do processo.

Superada essa questão, examino a preliminar de nulidade parcial da sentença por condenação condicional. Aqui o ponto é sensível e exige distinção clara entre o que a sentença decidiu com definitividade e o que remeteu a um
“se houver”,
sem amarração probatória.

Conforme se lê do dispositivo, o juízo de origem indeferiu a restituição dos cinco anos anteriores ao ajuizamento e, ao mesmo tempo, determinou que
“eventual valor pago”
no período compreendido entre 09/02/2017 e 29/05/2024 fosse restituído, estabelecendo critérios de atualização e juros. O Estado sustenta que não há prova concreta de pagamentos indevidos após a tutela e que a condenação, por isso, teria caráter condicional e abstrato, em afronta ao art. 492, parágrafo único, do CPC.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, assiste razão ao apelante neste ponto específico. A tutela provisória deferida em 09/02/2017 reconheceu, de modo antecipado, a possibilidade de afastar a inclusão das tarifas na base de cálculo, e a sentença, à luz da modulação do Tema 986, preservou a eficácia dessa situação até 29/05/2024. Isso, contudo, não equivale a afirmar, automaticamente, que tenha havido recolhimento indevido no período, sobretudo quando o próprio Estado aponta inexistência de faturas, comprovantes ou demonstrativos de pagamento em desconformidade com a ordem judicial. Se a condenação restitutória depende, por sua própria natureza, da comprovação do indébito, não é juridicamente adequado convertê-la em comando hipotético, transferindo ao futuro, sem balizas objetivas, a própria definição sobre a existência do fato gerador da restituição. Em outras palavras, a sentença, ao impor restituição de
“eventual valor pago”
sem respaldo probatório mínimo quanto ao pagamento indevido no período, termina por proferir condenação sob condição, o que a lei processual veda.

Não se trata, portanto, de negar a tese do Tema 986, nem de desprezar a modulação. Trata-se, sim, de preservar a estrutura lógica da repetição de indébito: sem prova do pagamento indevido, não há crédito a devolver. O correto, à luz do método interpretativo sistemático, é harmonizar a modulação do precedente vinculante com as regras de distribuição do ônus probatório e com os limites do provimento condenatório. Nessa perspectiva, a sentença deve ser reformada apenas para afastar o capítulo condenatório restitutório por ausência de comprovação do indébito, mantendo-se, no mais, a declaração delimitada ao período protegido pela tutela, tal como fixada.

Essa reforma parcial repercute, de modo direto, na sucumbência. A sentença reconheceu procedência parcial e, ainda assim, impôs ao Estado honorários fixos de R$ 3.000,00 sob o fundamento de que a aplicação do art. 85, §3º, geraria valor irrisório, dado o reduzido valor da causa. O Estado requer reconhecimento de sucumbência recíproca, sustentando que a autora não obteve a restituição ampla pretendida e tampouco a declaração
“estrutural”
da cobrança, mas somente a preservação do regime da liminar no intervalo modulatório.

Com a supressão do capítulo restitutório, o panorama de vitória e derrota se torna mais equilibrado: a autora permanece vencedora quanto à declaração de não inclusão no período delimitado pela modulação, mas é vencida quanto ao pleito de repetição de indébito, que, ao final, resta afastado. Nesse cenário, impõe-se reconhecer sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, observada a vedação de compensação e a necessidade de se distribuir a carga sucumbencial de modo proporcional e razoável.

Por fim, quanto aos consectários legais, o Estado impugna a técnica da sentença por, em tese, ter determinado correção pelo IPCA e, depois, juros
“em conjunto”
com SELIC, o que implicaria cumulação indevida. Todavia, uma vez afastada a condenação de restituição, a discussão sobre índices de atualização e juros, no caso concreto, fica prejudicada, porque não subsiste obrigação pecuniária a ser atualizada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juízo comum e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade do capítulo sentencial que determinou a restituição de
“eventual valor pago”
no período compreendido entre 09/02/2017 e 29/05/2024, afastando integralmente a condenação restitutória por ausência de comprovação do indébito, mantendo-se, no mais, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária nos exatos limites temporais fixados na sentença, em conformidade com a modulação do Tema 986. Em consequência, reconheço a sucumbência recíproca e redistribuo os honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação, fixando-os, por equidade, em R$ 1.500,00 em favor dos patronos de cada parte, observado que o Estado permanece isento de custas, nos termos consignados na sentença. Fica prejudicada a análise dos consectários legais, diante do afastamento da condenação de repetição de indébito.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026